Tribunal: TJES
Processo: 5000840-62.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-62.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELISA RODRIGUES MENEGUELI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIRMAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido vítima de fraude que resultou na realização de dois empréstimos, nos valores de R$14.784,99 e R$2.912,83, bem como na transferência do montante total de R$17.690,00 para terceiros desconhecidos. Requer indenização por danos morais e o cancelamento das transações.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerente pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna o requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.
3. A sentença deve ser reformada por não reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que possui o dever de garantir a segurança das transações realizadas em suas plataformas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em análise, a autora foi vítima de fraude, consistente no golpe da falsa central de atendimento do banco, em que foi induzida a fornecer dados para a realização de transações indevidas. Em que pese as transferências terem sido realizadas de seu próprio terminal telefônico, constata-se que as operações em questão são absolutamente incompatíveis com o padrão de uso da recorrente, como demonstrado nos autos. Constata-se que a requerente não tinha por hábito utilizar sua conta para realizar transferências PIX ou pagamento de boletos em valores expressivos. Desta forma, deveria minimamente ter sido alertada ao tentar realizar, em curto período de tempo, transações que somam mais de R$17.000,00, firmar empréstimo consignado pelo próprio telefone e, ainda, para destinatários que não lhe eram habituais.
5. O STJ, em reiterados precedentes, firmou entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras em situações similares: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.” (REsp n.º 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
6. Na hipótese, a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para evitar os prejuízos sofridos pela consumidora. A ausência de bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço.
7. Demonstrados o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, fica configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente. Neste contexto, devem ser declarados nulos os empréstimos contraídos, inclusive porque o numerário sequer permaneceu em poder da autora.
8. Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser adotado para o presente caso.
9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrida a: a) anular a dívida decorrente dos empréstimos contraídos pela requerente, com a devida interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário e a restituição simples dos valores eventualmente descontados; b) pagar à autora indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de juros moratórios e correção monetária, exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do presente julgamento.
10. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia
à Exma. Relatora
para apresentar voto divergente, a
penas em relação a indenização por dano moral, dado que
embora inegável o prejuízo financeiro repentino causado por fraude,
tendo em vista que a própria recorrente concorreu para a prática do golpe, entendo que não há fundamento para a condenação por danos morais no caso concreto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro